Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por BRENDA DE SOUSA COSTA, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar à ré a autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado no relatório médico de id. 204407691, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirma a Agravante que a Autora omitiu patologia pré-existente da qual já tinha ciência no ato de contratação do plano de saúde, razão pela qual deve ser aplicado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro meses). Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa arbitrada. Requer, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são suficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da demonstração, no contrato de id. 204407692, que houve a portabilidade do plano de saúde. No instrumento, infere-se que houve o reconhecimento da portabilidade com a inserção do código 610 aos beneficiários e, de acordo com a tabela de carências reduzidas em face dessa condição (página 16 do id. 204407692), o prazo de carência era de 60 dias, já decorridos. Já o perigo de dano é inferido pelo relatório médico de id. 204407691. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré a autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado no relatório médico de id. 204407691, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não obstante as razões recursais, a r. decisão agravada, ao menos em análise sumária do feito, deve continuar produzindo seu próprio e regular efeito. Há verossimilhança nas alegações da Autora de que obteve a portabilidade de carências do antigo plano de saúde, ao passo que o Réu não infirmou a conclusão de que os requisitos para a portabilidade foram todos cumpridos. Ademais, demanda dilação probatória a alegação de má-fé na omissão de doença pré-existente, porquanto, pela portabilidade de carência, a Autora já teria cumprido o prazo elastecido da carência prevista para a cobertura desse tipo de patologia. Portanto, estão ausentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator